Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EXCLUSÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O recolhimento de contribuição previdenciária na qualidade de contribuinte individual, por si só, não é prova hábil de que o segurado estava exercendo atividade remunerada. Desse modo, descabido excluir da planilha de cálculos as datas em que o segurado recolheu contribuições como contribuinte individual.
2. A matéria trazida pelo INSS, no sentido de que o agravante laborava no período em que requeria aposentadoria por invalidez, ofende coisa julgada, porquanto não fora devolvida para análise deste Colegiado, restando, portanto, preclusa. Decerto, o cumprimento de sentença tem seu objeto limitado aos termos fixados no título judicial, não sendo possível tecer discussões, nesta fase processual, tendentes à própria formação ou complementação do título executivo.
3. Agravo conhecido e provido.